Tribunal: STM
Processo: 7000740-69.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. QUESTÕES DE PROVA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por candidata de concurso público para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial, contra ato da Presidência do Superior Tribunal Militar e da banca examinadora. A impetrante alega a existência de erro grosseiro e ambiguidade nos gabaritos oficiais das questões nº 110 (precedência de autoridades) e nº 119 (suspensão de porte de arma). Requer a concessão da segurança para anular as referidas questões, com a consequente atribuição da pontuação e reclassificação no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode, sob a alegação de erro grosseiro, reexaminar o conteúdo de questões de prova objetiva e os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público, substituindo a discricionariedade técnica da Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não possui competência para substituir a banca examinadora no reexame do conteúdo de questões e nos critérios de correção utilizados, limitando-se ao controle de legalidade e de constitucionalidade do certame.
4. A intervenção judicial em concursos públicos somente se justifica na ocorrência de ilegalidade manifesta ou flagrante desrespeito ao edital, não sendo admitida a revisão do mérito das questões quando as respostas encontram amparo em interpretação normativa razoável.
5. A análise técnica quanto à correção do gabarito e à adequação das alternativas insere-se na esfera de discricionariedade técnica da comissão organizadora, cuja expertise deve prevalecer sobre a mera discordância do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança denegada.
Tese de Julgamento: não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e III; Lei nº 13.844/2019; Resolução CNJ nº 467/2022; Resolução CNJ nº 566/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015. STF, MS nº 29856 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.06.2016; STM, MS nº 7000503-79.2018.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 07.11.2018. STM, MS nº 7000422-33.2018.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 07.11.2018.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000740-69.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: LUANA GOMES LOPES MACIEL
ADVOGADO(A): GUSTAVO MUNIZ PARENTE (OAB MA023671)
IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE
EVENTOS (CEBRASPE)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "MANDAMUS" E, POR MAIORIA, DECIDIU DENEGAR A
SEGURANÇA POSTULADA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN CONCEDIAM PARCIALMENTE A ORDEM
DE MANDADO DE SEGURANÇA, TÃO SOMENTE PARA O FIM DE ANULAR A
QUESTÃO Nº 119 DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O
CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA -
ESPECIALIDADE: AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL (EDITAL STM/ CEBRASPE
Nº 1/2025), DETERMINAVAM A ATRIBUIÇÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO
AO IMPETRANTE E, POR CONSEGUINTE, A SUA RECLASSIFICAÇÃO NO
CERTAME, SE FOSSE O CASO. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL
DA MINISTRA PRESIDENTE. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000740-69.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
IMPETRANTE: LUANA GOMES LOPES MACIEL
ADVOGADO(A): GUSTAVO MUNIZ PARENTE (OAB MA023671)
IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
(CEBRASPE)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. QUESTÕES DE
PROVA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por candidata de concurso público para o
cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da
Polícia Judicial, contra ato da Presidência do Superior Tribunal Militar e da
banca examinadora. A impetrante alega a existência de erro grosseiro e
ambiguidade nos gabaritos oficiais das questões nº 110 (precedência de
autoridades) e nº 119 (suspensão de porte de arma). Requer a concessão da
segurança para anular as referidas questões, com a consequente atribuição da
pontuação e reclassificação no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode, sob a
alegação de erro grosseiro, reexaminar o conteúdo de questões de prova
objetiva e os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso
público, substituindo a discricionariedade técnica da Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não possui competência para substituir a banca
examinadora no reexame do conteúdo de questões e nos critérios de correção
utilizados, limitando-se ao controle de legalidade e de constitucionalidade do
certame.
4. A intervenção judicial em concursos públicos somente se justifica na
ocorrência de ilegalidade manifesta ou flagrante desrespeito ao edital, não
sendo admitida a revisão do mérito das questões quando as respostas encontram
amparo em interpretação normativa razoável.
5. A análise técnica quanto à correção do gabarito e à adequação das alternativas
insere-se na esfera de discricionariedade técnica da comissão organizadora, cuja
expertise deve prevalecer sobre a mera discordância do candidato.
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380540 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança denegada.
Tese de Julgamento: não compete ao Poder Judiciário substituir a banca
examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção
utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e III; Lei nº
13.844/2019; Resolução CNJ nº 467/2022; Resolução CNJ nº 566/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853 (Tema 485 da
Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015. STF, MS nº
29856 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.06.2016;
STM, MS nº 7000503-79.2018.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j.
07.11.2018 . STM, MS nº 7000422-33.2018.7.00.0000, Rel. Min. Francisco
Joseli Parente Camelo, j. 07.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, em denegar a Segurança postulada, por falta de amparo legal.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a Ação: a parte autora, candidata em um concurso público para o
cargo de Agente da Polícia Judicial da Justiça Militar da União, acionou a justiça por não
concordar com a correção de duas questões da prova objetiva (questões nº 110 e 119). Ela
alegou que o gabarito oficial apresentava erros graves e ambiguidades que prejudicaram sua
nota e classificação final.
O que foi decidido antes desta Ação: na esfera administrativa, a banca
examinadora (CEBRASPE) analisou os recursos apresentados pela candidata, mas decidiu
manter os gabaritos. A banca justificou que as questões estavam corretas de acordo com a
legislação vigente e as normas do edital.
O que motivou o pedido judicial: a candidata buscou o Tribunal para tentar
anular as referidas questões ou obter a pontuação correspondente. Seu argumento central foi
de que houve erro grosseiro na interpretação das normas por parte da banca, o que justificaria
a intervenção do Poder Judiciário para garantir a legalidade do concurso.
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380540 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A questão principal discutida: o ponto central foi definir se o tribunal poderia
interferir nos critérios de correção da banca examinadora. A discussão girou em torno de
saber se os gabaritos continham erros óbvios (ilegalidades) ou se o pedido da candidata era
apenas uma tentativa de fazer com que o juiz reavaliasse o conteúdo técnico das questões, o
que é proibido por regras superiores.
O que o ministro Relator decidiu: o Ministro Relator votou contra o pedido da
candidata. Ele explicou que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 485),
o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar critérios de
correção, a menos que exista uma ilegalidade evidente, o que não ocorreu neste caso. O
relator entendeu que as justificativas da banca para as questões 110 e 119 foram técnicas e
fundamentadas na lei.
Resultado final: por maioria, os Ministros do Tribunal concordaram com o voto
do ministro relator e negaram o pedido da parte autora, mantendo o resultado do concurso
como estava.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars,
impetrado pela Defesa constituída de LUANA GOMES LOPES MACIEL, candidata ao
concurso público para o cargo de Técnico Judiciário, especialidade Agente da Polícia
Judicial, da Justiça Militar da União, regido pelo Edital nº 01/2025.
A impetrante insurge-se contra ato da Sra. Ministra Presidente do Superior
Tribunal Militar, apontada como autoridade coatora, tendo como litisconsórcio passivo
necessário o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
– CEBRASPE.
I. Dos fatos
A consulta aos gabaritos oficiais definitivos e ao caderno de provas ocorreu em
30/06/2025.
A Impetrante alega a existência de erros no gabarito oficial e em sua correção,
especificamente nas questões nº 110 e 119 do caderno de prova do Cargo 9 (Técnico
Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Agente de Polícia Judicial).
Sustenta que não se trata de mero inconformismo ou discordância sobre
entendimento jurídico, mas de erro grosseiro e ambiguidade nas respostas constantes do
gabarito oficial.
Quanto à questão nº 119: narra que foi vítima de interpretação equivocada da
Resolução do CNJ, caracterizando vício na correção e, por conseguinte, a necessidade de
anulação da questão.
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380540 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à questão nº 110: aduz que foi penalizada em razão de vício na redação
da questão, pois esta contém referência a cargo inexistente, configurando erro grosseiro e
ambiguidade, conforme reconhecido na jurisprudência do STF no Tema 485 da Repercussão
Geral.
Destaca que uma das características da banca CEBRASPE é o procedimento de
correção e pontuação segundo o qual, a cada questão com marcação errada pelo candidato,
uma questão marcada corretamente é anulada para fins de cômputo da nota e classificação.
Dessa forma, ao consultar sua classificação final, a impetrante obteve nota 95,
com 107 acertos totais e 12 erros totais, classificando-se em 66º lugar.
Alega que o pleito não consiste na simples recorreção da prova ou na
discordância com os critérios de avaliação da banca examinadora, mas sim no saneamento da
ilegalidade cometida pelos impetrados ao não procederem à correção pleiteada das questões
ora discutidas.
II. Dos pedidos
a) Liminarmente:
Requer a concessão da liminar inaudita altera pars para que se determine a
suspensão dos efeitos do ato ilegal, garantindo à impetrante que não seja eliminada do
certame, que haja a correção das questões em discussão e que possa participar das demais
etapas do concurso público para provimento do cargo de Técnico Judiciário – Área
Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial, até que sobrevenha o julgamento
do mérito da presente demanda.
b) No mérito:
Requer a confirmação da liminar, determinando-se a nulidade do ato
administrativo que desclassificou a Impetrante, devendo ser atribuída a pontuação adequada
às respostas apresentadas nas questões 110 e 119 ou, subsidiariamente, que haja a anulação
das referidas questões, com a consequente retirada dos dois erros da Impetrante e o aumento
proporcional de sua nota.
III. Da decisão liminar
Em decisão proferida em 30/10/2025, indeferi o pedido liminar, por não
vislumbrar, neste momento processual, a presença concomitante dos requisitos autorizadores
para a concessão da medida liminar previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.
Na mesma decisão, requisitei informações à autoridade apontada como coatora,
Sra. Ministra Presidente do Superior Tribunal Militar, e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, nos termos do art. 7º, inciso I,
da Lei nº 12.016/09, c/c o art. 99, inciso I, do RISTM.
IV. Das informações prestadas
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380540 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As informações foram prestadas conforme os eventos 28 e 30 do presente
mandamus.
a) Informações do CEBRASPE
O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de
Eventos (CEBRASPE) prestou as informações solicitadas por intermédio do Ofício nº
8251/2025 (evento 28).
In casu, a candidata inscreveu-se no concurso para o Cargo 9: Técnico
Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial. Obteve 43,00
pontos no bloco de conhecimentos básicos e 52,00 pontos no bloco de conhecimentos
específicos, totalizando 95,00 pontos na prova objetiva. Com essa pontuação, classificou-se
na 66ª posição na lista de ampla concorrência.
Esclareceu que os itens questionados foram corretamente elaborados, não
apresentando margem para dupla interpretação nem vícios que ensejassem anulação. O
gabarito definitivo foi publicado após a análise dos recursos administrativos interpostos.
Quanto ao item 110:
Considerando que, em cerimônia oficial de caráter federal no STM, estariam presentes o
presidente da República, o chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, ministros
de Estado, embaixadores estrangeiros e o governador do Distrito Federal, julgue os próximos
itens.
110 De acordo com as normas do cerimonial público e a ordem de precedência entre
autoridades civis e militares, o chefe do Gabinete Militar da Presidência da República deve
ser posicionado, em razão de suas prerrogativas, após os ministros de Estado.
Gabarito Preliminar: CERTO
Gabarito Definitivo: ERRADO
A banca examinadora justificou a alteração do gabarito esclarecendo que a
estrutura atual da Presidência da República confere ao Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI) o status de Ministro de Estado, nos termos da Lei nº 13.844/2019,
posicionando-o em igualdade com os demais ministros na ordem de precedência, e não após
os ministros de Estado, como afirmado na assertiva.
Quanto ao item 119:
Com base nas Resoluções CNJ n.º 467/2022 e CNJ n.º 566/2024, julgue os itens a seguir.
119 Será suspenso o porte de arma funcional do policial judicial no gozo de férias, assim
como será retirada a anotação de autorização de porte constante da respectiva carteira de
identidade funcional, devendo ocorrer o recolhimento imediato, pela unidade de polícia
judicial, da arma, munições, acessórios e documentos de porte que estejam sob a posse do
referido policial.
Gabarito Preliminar: CERTO
Gabarito Definitivo: CERTO (mantido)
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380540 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A banca examinadora esclareceu que o item está em conformidade com o art.
11, inciso VI, da Resolução nº 467/2022 – Texto compilado a partir da redação dada pela
Resolução n. 566/2024 –, que prevê a suspensão do porte de arma em caso de gozo de férias
ou licença. O § 2º do referido artigo determina o recolhimento imediato do armamento,
acessórios, munições e certificados de registro que estejam sob a posse do servidor, assim
como a retirada da anotação de autorização de porte constante da respectiva carteira de
identidade funcional.
A expressão "documento de porte" utilizada na assertiva refere-se, no contexto
do uso de armas de fogo, à licença que autoriza o agente da polícia judicial a portar,
transportar e trazer consigo uma arma de fogo. A "retirada da anotação da autorização de
porte constante da respectiva carteira de identidade funcional" significa a anulação da
permissão para portar a arma.
Por essas razões, o CEBRASPE concluiu não haver qualquer nulidade ou
necessidade de mudança de gabarito, permanecendo inalterada a nota da candidata.
b) Informações da Ministra Presidente do STM
A eminente Sra. Ministra Presidente do Superior Tribunal Militar endossou
integralmente a resposta prestada pelo CEBRASPE (evento 30).
V. Do parecer Ministerial
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, esta se manifestou
por meio de Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, pugnando pelo conhecimento e pela denegação do writ (evento 34).
O órgão ministerial sustentou que:
[...] As supostas ilegalidades do gabarito das questões de nº 110 e 119 não se apresentam
como erro evidente ou grosseiro. A banca examinadora atuou com a máxima lisura ao
proceder à correção do gabarito do item 110 e ratificar o gabarito do item 119, verificando-se
a plena observância do primado da legalidade durante a realização do certame.
A controvérsia instaurada encontra-se lastreada na aplicabilidade da Lei nº 13.844/2019 e na
Resolução CNJ nº 566/2024, ensejando um debate de mérito e interpretação normativa, o que,
por expressa disposição da tese de repercussão geral (Tema 485 do STF), afasta a
competência do Poder Judiciário para reavaliar os critérios de correção da banca
examinadora.
É o Relatório.
VOTO
O mandamus é tempestivo e atende aos requisitos processuais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380540 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars,
ofertado pela Defesa constituída de LUANA GOMES LOPES MACIEL, candidata do
concurso público para o cargo de Técnico Judiciário, especialidade Agente da Polícia
Judicial, da Justiça Militar da União, nos termos do Edital nº 01/2025.
1. Razões de decidir
A segurança pleiteada pela Defesa constituída de LUANA GOMES LOPES
MACIEL não merece ser concedida.
A impetrante, considerando a existência de erro no gabarito oficial (questões nº
110 e 119) e em sua correção, insurge-se contra a Senhora Ministra Presidente do Superior
Tribunal Militar, apontada como autoridade coatora, tendo como litisconsórcio passivo
necessário o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
- CEBRASPE.
A impetrante alega que não se trata de mero inconformismo ou discordância
sobre entendimento jurídico, mas de caso de erro grosseiro e ambiguidade nas respostas
constantes do gabarito.
Aduz erros nas correções das questões de número 110 e 119 do caderno de
prova do cargo de Técnico Judiciário, área administrativa, especialidade Agente de Polícia
Judicial (cargo 9).
Narra ter sido vítima de interpretação equivocada de Resolução do CNJ,
caracterizando vício na correção e, por conseguinte, a necessidade de anulação da questão nº
119.
Em relação à questão nº 110, aduz ter sido penalizada pelo fato de existir um
vício na redação da questão, pois contém referência a cargo inexistente, configurando erro
grosseiro e ambiguidade, conforme reconhecido na jurisprudência do STF no Tema 485 da
Repercussão Geral.
Destaca que uma das características da banca CEBRASPE é o procedimento de
correção e pontuação segundo o qual, a cada questão com marcação errada pelo candidato,
uma questão marcada corretamente é anulada para fim do cômputo da nota e classificação.
Dessa maneira, a impetrante, ao consultar sua classificação final, obteve nota 95, com 107
acertos totais e 12 erros totais, classificando-se em 66º lugar.
Assim, de acordo com a impetrante, o pleito não consiste na simples recorreção
da prova ou na discordância com os critérios de avaliação da banca examinadora, mas sim no
saneamento da ilegalidade supostamente cometida pelos impetrados ao não procederem à
correção pleiteada das questões ora discutidas.
1.1. Das informações prestadas pela Banca Examinadora
A candidata inscreveu-se no concurso para o Cargo 9: Técnico Judiciário -
Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial. Ela obteve 43,00 pontos no
bloco de prova de conhecimentos básicos e 52,00 pontos no bloco de prova de conhecimentos
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380540 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

específicos, totalizando 95,00 pontos na prova objetiva. Com essa pontuação, a candidata
classificou-se na 66ª posição na lista de ampla concorrência.
No bojo das informações prestadas, o Centro Brasileiro de Pesquisa em
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) estabeleceu que os itens
questionados pela impetrante "foram corretamente elaborados, não dando margem a dupla
interpretação, tampouco padecem de qualquer vício que enseje anulações" e que:
[...]
Inicialmente, cabe lembrar que o gabarito definitivo adveio após a interposição dos recursos
administrativos da prova objetiva, cujas justificativas foram devidamente publicadas.
ITEM 110
Considerando que, em cerimônia oficial de caráter federal no STM, estariam presentes o
presidente da República, o chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, ministros
de Estado, embaixadores estrangeiros e o governador do Distrito Federal, julgue os próximos
itens.
110 De acordo com as normas do cerimonial público e a ordem de precedência entre
autoridades civis e militares, o chefe do Gabinete Militar da Presidência da República deve
ser posicionado, em razão de suas prerrogativas, após os ministros de Estado.
Gabarito Preliminar: C
Gabarito Definitivo: E
Análise da Banca:
Requer-se anulação do item, sob o argumento de que a assertiva está CERTA, devendo voltar
ao gabarito anterior.
Razão, contudo, não assiste.
O gabarito do item foi alterado para ERRADO, pois a estrutura atual da Presidência da
República confere ao Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) status de Ministro
de Estado, o que o posiciona em igualdade com os demais ministros na ordem de precedência
(Lei nº 13.844/2019, que trata da Organização da Presidência da República e confere ao
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República o status de
Ministro de Estado), e não após os ministros de Estado.
Assim, o gabarito será mantido.
ITEM 119
Com base nas Resoluções CNJ n.º 467/2022 e CNJ n.º 566/2024, julgue os itens a seguir.
119 Será suspenso o porte de arma funcional do policial judicial no gozo de férias, assim
como será retirada a anotação de autorização de porte constante da respectiva carteira de
identidade funcional, devendo ocorrer o recolhimento imediato, pela unidade de polícia
judicial, da arma, munições, acessórios e documentos de porte que estejam sob a posse do
referido policial.
Gabarito Preliminar: C
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380540 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Gabarito Definitivo: C
Análise da Banca:
Requer-se anulação do item, sob o argumento de que a questão se baseia em versão
desatualizada da previsão legal.
Razão, contudo, não assiste.
O gabarito do item deve ser mantido, pois o art. 11, VI, da Resolução nº 467, de 28 de junho
de 2022 – texto compilado a partir da redação dada pela Resolução n. 566/2024 –, prevê a
suspensão em caso de gozo de férias ou de licença, e o §2º determina o recolhimento imediato
do armamento, acessórios, munições e certificados de registro que estejam sob a posse do
servidor, assim como a retirada da anotação de autorização de porte constante da respectiva
carteira de identidade funcional.
Vejamos o que dispõe a Resolução nº 467, de 28 de junho de 2022 – texto compilado a partir
da redação dada pela Resolução n. 566/2024:
Art. 11. O servidor terá seu porte de arma suspenso ou cassado, nas seguintes situações:
(...)
VI – no gozo de férias ou de licença; e
(...)
§ 2º A revogação, suspensão ou cassação do porte de arma de fogo implicará imediato
recolhimento pela unidade de Polícia Judicial da arma de fogo, acessórios, munições,
certificados de registro que estejam sob a posse do servidor, assim como a retirada da
anotação de autorização de porte constante da respectiva carteira de identidade funcional.
(redação dada pela Resolução n. 566, de 19.6.2024).
Não se pode olvidar que o recolhimento imediato, pela unidade de polícia judicial, refere-se à
arma, munições, acessórios e documentos de porte que estejam sob a posse do referido
policial.
Quanto ao porte, verifica-se que o citado normativo faz menção à retirada da anotação de
autorização de porte constante da respectiva carteira de identidade funcional, ou seja,
documento de porte. Nesse sentido, verifica-se que a expressão utilizada na assertiva
"documento de porte" refere-se, no contexto do uso de armas de fogo, à licença que autoriza o
agente da polícia judicial a portar, transportar e trazer consigo uma arma de fogo, permitindo
que a utilize fora da sua residência ou local de trabalho. Ao utilizar a expressão "retirada da
anotação da autorização de porte" de arma de fogo "constante da respectiva carteira de
identidade funcional", significa a anulação da permissão para portar a arma, ou seja, o
agente da polícia judicial não poderá mais levar a arma consigo.
1.2. Da impossibilidade de revisão judicial do mérito das questões
Constata-se que a revisão dos quesitos impugnados demandaria,
inevitavelmente, que o julgador adentrasse nos critérios técnicos e metodológicos
estabelecidos pela banca examinadora para formular um juízo de valor acerca da adequação
das respostas constantes do gabarito definitivo. Trata-se, portanto, da chamada análise de
mérito das questões, terreno em que a expertise técnica da comissão organizadora deve
prevalecer.
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380540 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em análise, acolher a alegação de "erro de correção", conforme
pretende a impetrante, equivaleria a admitir que o Poder Judiciário pudesse reinterpretar o
conteúdo das questões de prova, substituir o juízo valorativo da banca examinadora e,
consequentemente, proceder à alteração das notas atribuídas aos candidatos. Tal intervenção
implicaria invasão na esfera de discricionariedade técnica constitucionalmente reservada à
Administração Pública no âmbito dos concursos públicos.
Essa possibilidade revela-se juridicamente inadmissível diante do entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
No julgamento do Tema 485, que versa sobre o "Controle jurisdicional do ato
administrativo que avalia questões em concurso público", a Corte Suprema estabeleceu
limites claros à atuação do Poder Judiciário nessa matéria. O leading case (precedente
paradigmático) desse tema foi o Recurso Extraordinário nº 632.853, julgado em 23 de abril
de 2015.
Naquela oportunidade, o STF fixou a tese de que:
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o
conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade.
Portanto, a intervenção judicial somente se justifica quando demonstrada
violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade ou isonomia, ou
quando constatada ilegalidade manifesta ou flagrante desrespeito ao edital do concurso. A
mera discordância quanto aos critérios de avaliação ou à interpretação técnica das questões
não constitui fundamento suficiente para a revisão judicial das notas atribuídas, sob pena de
ofensa à separação dos poderes e ao princípio da discricionariedade técnica da Administração
Pública.
Dessa forma, as questões de nº 110 e 119 foram elaboradas e corrigidas em
estrita consonância com as disposições editalícias e com os parâmetros legais aplicáveis aos
concursos públicos.
A avaliação do mérito das assertivas constantes dessas questões, isto é, a análise
técnica quanto à correção do gabarito, à adequação das alternativas e aos critérios de
pontuação, insere-se na esfera de competência exclusiva da comissão examinadora, que
exerceu regularmente suas atribuições ao proceder à avaliação das provas.
1.3. Da jurisprudência aplicável
O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
PROVA
OBJETIVA.
MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO.
MÉRITO DAS QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1.
Impetração atingida pela decadência quanto à alegada violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório. 2. De toda sorte, o Plenário desta Corte já decidiu que "[a]
ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos
prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa" (MS 27.260, Rel. para o acórdão a Min.
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380540 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cármen Lúcia). 3. Não comprovada a alegada ausência de motivação ou precariedade nas
respostas dadas aos recursos interpostos em face do gabarito preliminar. Ademais, o
pretendido exame da motivação encontra óbice na jurisprudência desta Corte, firmada no
sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca
examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (RE nº
632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS
nº 29856 AgR/DF. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgado em 21/06/2016. Primeira Turma).
(Grifos nossos.)
Também nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE
QUESTÃO DE CONCURSO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM. AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA.
PROCESSO JUDICIAL. INFORMATIZAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO INTERNA DESTE
ÓRGÃO. CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.419/2006. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO
DE REEXAME DE QUESTÃO. COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO STM.
CONTROLE JUDICIAL. CRITÉRIO DE LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
I. Preliminar de não conhecimento do writ suscitada pela PGJM, por ausência de assinatura
eletrônica. A regulamentação no âmbito interno deste Tribunal se encontra amoldada às
regras contidas na Lei nº 11.419/2006. Indeferimento. Unânime. II. O reexame do mérito de
questões de concurso público cabe à Comissão de Concurso Público do STM. Indeferimento
do pleito na via administrativa. III. O Judiciário exerce o controle de legalidade e de
constitucionalidade, sem adentrar o mérito administrativo. As questões da prova de
conhecimento específico do certame se encontram em alinhamento com a lei, com a
jurisprudência e com o conteúdo previsto em Edital. IV. Ordem denegada. Unânime.
(MANDADO DE SEGURANÇA N.º 7000503-79.2018.7.00.0000. Relator(a): JOSÉ BARROSO
FILHO. Data de Julgamento: 07/11/2018. Data de Publicação: 10/01/2019.) (Grifos nossos.)
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SUBMISSÃO DE
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA AO CRIVO DO PODER
JUDICIÁRIO. MATÉRIA DE CONTROLE DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A
Suprema Corte Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 485), que
não cabe ao Poder Judiciário, no cumprimento do controle de legalidade, avaliar os critérios
adotados pelas bancas examinadoras de concursos públicos na correção das respostas das
provas, exceto quando a matéria se referir ao cumprimento das regras previstas no edital do
certame. É justificável tal entendimento, pois, ao inverso, estar-se-ia usurpando a competência
das bancas examinadoras, as quais deverão possuir autonomia até mesmo quando da
elaboração e execução de certames destinados ao Poder Judiciário, na medida em que não se
pode atribuir maior conhecimento a ele, Judiciário, em face das especificidades técnicas ou
científicas que as questões geralmente demandam, como é o caso de um dos quesitos em
discussão, ao tratar de tema específico da área de informática, avesso ao âmbito jurídico.
Como o deslinde do meritum causae não passa pelo juízo de compatibilidade do conteúdo das
questões com o previsto no edital do certame, não resta alternativa senão abster-se da análise
dos critérios de correção das provas do certame debatido, em observância ao citado
impeditivo regrado pelo STF, em sistemática de repercussão geral. Porquanto, a formulação
dos quesitos e suas respostas devem permanecer a cargo das bancas examinadoras dos
concursos públicos. Mandado de Segurança conhecido e denegada a ordem. Decisão
unânime. (MANDADO DE SEGURANÇA N.º 7000422-33.2018.7.00.0000. Relator(a):
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 07/11/2018. Data de
Publicação: 22/11/2018.) (Grifos nossos.)
1.4. Conclusão
Dessa forma, não procede o pedido da impetrante quanto ao reexame das
questões já mencionadas, por ausência de amparo legal.
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380540 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente mandamus e de
denegar a segurança postulada, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380540v7 e do código CRC 1dcf0eab.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 10/03/2026, às 09:39:14
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380540 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000740-69.2025.7.00.0000/DF
IMPETRANTE: LUANA GOMES LOPES MACIEL
ADVOGADO(A): GUSTAVO MUNIZ PARENTE (OAB MA023671)
IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
(CEBRASPE)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
INTERESSADO: UNIÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual de 9 a 12 de fevereiro de 2026, apresentei voto
divergente nos presentes autos, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar inaudita altera
pars, impetrado pela Defesa constituída de LUANA GOMES LOPES MACIEL, candidata ao
concurso público para o cargo de Técnico Judiciário, especialidade Agente da Polícia
Judicial, da Justiça Militar da União, regido pelo Edital nº 01/2025.
3. A impetração foi formulada contra ato praticado pela banca examinadora
CEBRASPE e pela Ministra Presidente do Superior Tribunal Militar no concurso público
para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Agente de Polícia
Judicial, regido pelo Edital nº 1-STM, de 27 de fevereiro de 2025. A Impetrante contesta a
correção das questões nº 110 e nº 119 da prova objetiva, sob alegação de erro grosseiro,
ambiguidade e utilização de norma desatualizada, pleiteando a atribuição da pontuação
devida ou a anulação das questões, visando sua reclassificação no certame.
4. A tese central deste Mandado de Segurança busca a revisão da correção das
questões nº 110 e nº 119 da prova objetiva do concurso público para Técnico Judiciário do
Superior Tribunal Militar. A Impetrante alega que a questão nº 110 contém vício de redação
por referir-se a cargo inexistente, configurando erro grosseiro e ambiguidade. Para a questão
nº 119, sustenta que o gabarito se baseou em versão desatualizada da Resolução CNJ nº
467/2022, não considerando as alterações promovidas pela Resolução CNJ nº 566/2024, o
que lhe causou prejuízo na pontuação e classificação. Seu objetivo é obter a anulação dessas
questões ou a atribuição da pontuação correta, com a consequente reclassificação no certame.
5. O mandado de segurança é espécie de ação constitucional, destinada à
proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública
ou particular investido em função pública.
5.1. No que concerne aos requisitos de admissibilidade, o mandamus atende aos
pressupostos formais, com a correta indicação da Ministra Presidente do Superior Tribunal
Militar como autoridade coatora e a observância do prazo decadencial de 120 dias para sua
impetração, conforme preconiza o art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
5.2. A viabilidade da pretensão está intrinsecamente ligada à solidez da alegação
de "direito líquido e certo" e à ilegalidade ou abusividade do ato impugnado, elementos
essenciais para a concessão da segurança, conforme o art. 1º da mesma lei. A análise
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380785 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pormenorizada das questões contestadas se impõe para verificar a existência desses
pressupostos.
6. No mérito, a pretensão da Impetrante demanda análise em duas frentes
distintas.
6.1. Em relação à questão nº 110, as alegações da Impetrante não se sustentam.
Ela argumenta a existência de erro grosseiro e ambiguidade no enunciado, por se referir ao
"chefe do Gabinete Militar da Presidência da República" e não ao cargo previsto na Lei nº
14.600/2023.
6.1.1. Contudo, a imprecisão terminológica no enunciado não configura uma
ilegalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção judicial. A banca examinadora,
ao revisar e alterar o gabarito preliminar para "errado", fundamentou corretamente sua
decisão na equivalência de status entre o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
– que, de fato, substituiu a função do Gabinete Militar na precedência e possui status de
Ministro de Estado conforme a Lei nº 13.844/2019 – e os demais Ministros de Estado. Diante
dessa equivalência, a assertiva de que seria posicionado "após" os ministros de Estado torna-
se incorreta. Essa interpretação e correção de gabarito inserem-se na margem de
discricionariedade técnica da banca e na sua prerrogativa de avaliar o conteúdo programático
do certame.
6.1.2. É fundamental recordar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
632.853/CE (Tema 485), estabeleceu que "Não compete ao Poder Judiciário substituir a
banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção
utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". No presente caso, a
justificativa da banca não apenas é plausível, mas também demonstra um esforço de
adequação substancial à ordem jurídica, ainda que o enunciado inicial não fosse
perfeitamente lapidar na terminologia.
6.1.3. Assim, a argumentação da Impetrante, embora aponte uma imprecisão,
não revela erro grosseiro ou ilegalidade evidente aptos a afastar a autonomia da banca
examinadora. A intervenção judicial seria indevida e violaria a tese de Repercussão Geral do
STF. Portanto, a segurança deve ser denegada quanto à Questão nº 110.
6.2. Quanto à questão nº 119, a Impetrante sustenta que o gabarito oficial se
pautou em versão desatualizada da Resolução CNJ nº 467/2022, pois ignorou as alterações
introduzidas pela Resolução CNJ nº 566/2024. A questão abordava o recolhimento de "arma,
munições, acessórios e documentos de porte" em caso de suspensão do porte de arma
funcional. A Resolução CNJ nº 566/2024, de fato, modificou o §2º do art. 11 da Resolução
CNJ nº 467/2022, suprimindo o termo "documentos de porte" e prevendo o recolhimento de
"arma de fogo, acessórios, munições, certificados de registro (...) assim como a retirada da
anotação de autorização de porte constante da respectiva carteira de identidade funcional".
6.2.1. O gabarito da questão nº 119 apresenta um erro objetivo. A banca
examinadora manteve a resposta baseada na redação anterior da norma, que exigia o
recolhimento de "documento de porte". Contudo, a legislação foi atualizada e não prevê mais
essa exigência. Não se trata, portanto, de uma simples divergência de interpretação
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380785 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sobre o sentido da lei, mas da aplicação de uma regra que já não estava em vigor. Essa
conduta da banca é ilegal, pois viola o princípio da legalidade e a vinculação do concurso às
normas vigentes.
6.2.2. Penalizar a candidata que demonstrou conhecimento da legislação
atualizada, usando um gabarito desatualizado, fere diretamente seu direito e a igualdade entre
os concorrentes. A possibilidade de intervenção judicial em casos de erro material, como
exceção permitida pelo Tema 485/STF, já foi por mim referenciada no voto proferido no
Mandado de Segurança Criminal nº 7000493-88.2025.7.00.0000 e cumpre destacar que se
trata de caso idêntico ao analisado neste processo.
7. Assim, o prejuízo da candidata LUANA GOMES LOPES MACIEL em sua
pontuação e consequente classificação no certame, no que tange à questão nº 119, constitui
um ato ilegal da banca examinadora. A intervenção judicial, nesse caso, não implica substituir
a banca em seu mérito discricionário, mas sim garantir que a avaliação se paute na legalidade
da norma vigente.
8. Portanto, tendo presentes as razões expostas, especialmente sobre a clara
violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital pela utilização de norma
desatualizada na questão nº 119, e a jurisprudência que excepciona a regra de não intervenção
judicial em caso de ilegalidade manifesta (Tema 485/STF), cabe acolhimento da pretensão do
impetrante, a fim de que seja determinada a atribuição da pontuação correspondente à
Impetrante na Questão nº 119, com o consequente recálculo de sua nota e reclassificação no
concurso, negando-se, contudo, a pretensão relativa à Questão nº 110.
Por essas razões, votei no sentido de conceder parcialmente a ordem de
mandado de segurança, tão somente para o fim de anular a questão nº 119 da prova objetiva
do concurso público para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa –
Especialidade: Agente da Polícia Judicial (Edital STM/ CEBRASPE nº 1/2025),
determinando-se a atribuição da respectiva pontuação ao impetrante e, por conseguinte, a sua
reclassificação no certame, se for o caso.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380785v7 e do código CRC f0629dc6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 04/03/2026, às 17:35:48
7000740-69.2025.7.00.0000
40001380785 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR